Tribunal: TJMT
Processo: 8011724-83.2017.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8011724-83.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[CONDOMINIO MORADA DA SERRA II - CNPJ: 03.620.675/0001-21 (RECORRIDO), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), FERNANDO VIEIRA DE MORAES - CPF: 922.116.311-34 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CHRISTINE FARRAH MARTINS DE AQUINO MORAES - CPF: 660.291.983-00 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no: 8011724-83.2017.8.11.0001

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente (s): FERNANDO VIEIRA DE MORAES

CHRISTINE FARRAH MARTINS DE AQUINO MORAES

Recorrido (s): CONDOMINIO MORADA DA SERRA II

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 29/09/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE PENHORA SOBRE PROVENTOS SALARIAIS –
POSSIBILIDADE – VALOR DO CRÉDITO SUPERIOR AS DIVIDAS COMPROVADAS
– IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Da análise dos autos, verifico que foram realizados bloqueios em conta bancária das partes Recorrentes, onde estes alegam que as penhoras somam o montante de R$ 9.840,74.

Com o bloqueio, os Recorrentes peticionaram nos autos pugnando pela sua impenhorabilidade, haja vista se tratar de crédito salarial.

A execução é no valor de R$ 5.488,31 (cinco mil quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta e um centavos), valor inferior ao bloqueado.

As partes recorrentes juntaram alguns comprovantes de despesas, no entanto, estas são em valor inferior ao bloqueio, sendo possível o cumprimento da execução e posteriormente o consequente desbloqueio judicial da importância que exceder ao valor da execução sem prejuízos aos recorrentes.

Os valores somente podem ser considerados como verbas alimentares, e protegidos pelo art. 833, incisos IV do CPC, enquanto estiverem destinados ao sustento do devedor e sua família, ou seja, enquanto se prestarem ao atendimento das necessidades básicas do devedor e seus dependentes.

Para o STJ, na hipótese de qualquer quantia salarial se mostrar, ao final do período (isto é, até o recebimento de novo provento de igual natureza), superior ao custo necessário ao sustento do titular e de seus familiares, essa sobra perde o caráter alimentício e passa a ser uma reserva ou economia, tornando-se, em princípio, penhorável.

O STJ confere interpretação restritiva ao mencionado dispositivo e afirma que a remuneração a que se refere o dispositivo é a última percebida, perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte. Nesse sentido:

“A doutrina majoritária também se firma neste sentido. Para Leonardo Greco,
até a percepção da remuneração do mês seguinte, toda a remuneração mensal é impenhorável e pode ser consumida pelo devedor, para manter padrão de vida compatível com o produto do seu trabalho.
Mas a parte da remuneração que não for utilizada em cada mês, por exceder as necessidades de sustento suas e de sua família, será penhorável como qualquer outro bem do seu patrimônio
.?
(O processo de execução, Vol. II, Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p21) (grifei).”

Portanto, não é razoável, como regra, admitir que verbas alimentares não utilizadas no período para a própria subsistência sejam transformadas em aplicações ou investimentos financeiros e continuem a gozar do benefício da impenhorabilidade (Min. Nancy Andrighi, REsp 1.330.567-RS).

No mesmo sentido já decidi no MS 1000243-65.2018.8.11.9005.

Assim, escorreita a sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022